Tribunal: TCU
Processo: 042.198/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 616/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 85/2022-TCU-Plenário , proferido na Sessão de 26/1/2022, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto TCU (peças 18 a 20), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "Trata-se de solicitação de vista eletrônica dos autos do TC Processo 012.743/2021-6 , formulada por delegado da Polícia Federal, a ser realizada por agentes nomeadamente designados à peça 15;" Leia-se : "Trata-se de solicitação de vista eletrônica dos autos do TC Processo 012.743/2021-6 , formulada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, por meio dos agentes nomeadamente designados à peça 15;" 1. Processo TC- Processo 042.198/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.